Tribunal: TJES
Processo: 5016760-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016760-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECUSA DE BEM IMÓVEL OFERTADO À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA REJEIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA MAIS GRAVOSA. ADOÇÃO SUBSIDIÁRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECONHECIMENTO DA IDONEIDADE DO IMÓVEL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. LEVANTAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução Fiscal promovida pelo Município de Vila Velha/ES para a cobrança de débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, totalizando R$ 22.131,47, após exclusão de CDAs já quitadas. O agravante ofereceu bem imóvel como garantia, cujo valor excede o débito, mas o juízo de origem rejeitou a garantia e determinou, em substituição, o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD. Inconformado, o executado interpôs o recurso para obter o reconhecimento da suficiência da garantia ofertada e o levantamento da constrição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bem imóvel ofertado pelo executado pode ser aceito como garantia idônea e suficiente, mesmo diante da ordem legal de penhora; (ii) estabelecer se é legítima a utilização do sistema SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros na hipótese em que há bem menos gravoso oferecido e não há demonstração de sua inadequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal deve respeitar a ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, que prioriza o dinheiro em espécie e, subsidiariamente, admite a penhora de imóveis.

4. O art. 805 do CPC assegura ao executado a possibilidade de indicar meio menos gravoso para cumprimento da execução, desde que comprove sua suficiência e adequação.

5. O precedente do STJ no REsp 1.337.790/PR (Tema 578) estabelece que o executado deve observar a ordem legal de nomeação de bens, sendo seu ônus demonstrar a necessidade de afastamento, não sendo suficiente invocação genérica ao princípio da menor onerosidade.

6. A jurisprudência do STJ admite a recusa do bem ofertado à penhora apenas quando não observada a ordem legal e inexistente demonstração concreta da necessidade de flexibilização, conforme AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE.

7. No caso concreto, não há qualquer demonstração de que o imóvel ofertado seja inadequado para satisfazer o crédito tributário, tampouco de que sua aceitação comprometa a efetividade da execução.

8. A rejeição da garantia sem avaliação judicial ou contraditório viola os princípios do devido processo legal e da menor onerosidade.

9. A constrição de ativos financeiros pelo SISBAJUD configura medida mais gravosa e deve ser adotada de forma subsidiária, após análise das alternativas menos onerosas e adequadas, como o bem ofertado.

10. A aceitação do imóvel como garantia e o levantamento do bloqueio financeiro se impõem diante da inexistência de motivos idôneos para recusa da penhora menos gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O executado pode ofertar bem imóvel à penhora, desde que suficiente para garantir a execução, mesmo sem observância da ordem legal, desde que demonstre a adequação da medida.

2. A recusa imotivada de bem imóvel ofertado à penhora, sem prévia avaliação ou contraditório, é indevida.

3. A constrição de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD deve ser medida subsidiária, reservada à hipótese de inexistência ou inadequação de outros meios executivos menos gravosos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, arts. 9º, III, e 11; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.06.2013, DJe 07.10.2013 (Tema 578); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016760-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

De saída, faço um breve retrospecto.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Município de Vila Velha/ES, em desfavor de Luiz Carlos Laranja Gonçalves, com fundamento em diversas Certidões de Dívida Ativa referentes a débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo (CDA n.º 7486, CDA n.º 7487, CDA n.º 7488, CDA n.º 7489, CDA n.º 7490, CDA n.º 7491, CDA n.º 7492, CDA n.º 7493, CDA n.º 7494, CDA n.º 7495, CDA n.º 7496, CDA n.º 7497, CDA n.º 7498, CDA n.º 7499, CDA n.º 7500), totalizando o montante de R$ 22.131,47.

No curso do processo, algumas das CDA’s foram consideradas quitadas (7486, 7487, 7488, 7489, 7493, 7494, 7495 e 7496), resultando em extinção parcial da execução. Contudo, a demanda prosseguiu em relação a outros títulos não adimplidos (7490, 7491, 7492, 7497, 7498, 7499 e 7500). O executado, buscando garantir o juízo, ofereceu bem imóvel como garantia, o qual foi rejeitado pelo juízo de origem sob o fundamento de que o imóvel não atendia aos requisitos de garantia idônea e suficiente.

A decisão agravada ainda determinou, como medida coercitiva, a utilização do sistema SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros do executado. Inconformado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, requerendo a atribuição de efeito suspensivo à decisão que indeferiu a penhora do imóvel ofertado e ordenou o bloqueio via SISBAJUD. Sustenta que o bem oferecido possui valor superior ao débito executado, além de estar livre de ônus, não havendo motivo para o seu indeferimento, tampouco para a adoção de medida mais gravosa como a constrição de ativos financeiros.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão alcançada quando do exame liminar para concessão do efeito suspensivo. Explico.

Prevê o art. 11, da Lei n 6.830/80,
a penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: i) dinheiro; ii) título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; iii) pedras preciosas; iv) imóveis; v) navios e aeronaves; vi) veículos; vii) móveis ou semoventes e direitos e ações
.

Por outro lado, o art. 805,
caput
e parágrafo único, do CPC, dispõe que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Acerca do tema, no julgamento do REsp n. 1337790/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, tema n. 578, fixou tese jurídica no sentido de
que em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
1

Esse também é o entendimento atualmente aplicado pelo próprio c. STJ:

A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1852289 SE 2019/0355361-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Ademais, não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento que demonstre a inadequação dos imóveis à satisfação do crédito exequendo, tampouco fundamento que legitime a rejeição do bem sem prévia avaliação judicial ou contraditório efetivo.

A constrição direta de valores por meio do SISBAJUD, embora eficaz, possui caráter mais gravoso, devendo ser adotada de forma subsidiária, após o esgotamento de medidas menos onerosas, sobretudo porque o valor dos bens supera em muito o valor da dívida (R$ 22.131,47).

1

(REsp

n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,

julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013.)

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformando a decisão na origem, para aceitar os bens imóveis ofertados como garantia à execução, e determinar o levantamento das ordens de bloqueio de ativos financeiros determinadas nos autos originários, bloqueados mediante sistema SISBAJUD.

Oficie-se à origem para expedição do competente Alvará.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.